Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO – ROUBO DE BOLSA (OU EQUIVALENTE) – PREVISÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. Narrou o autor que celebrou com a requerida contrato de seguro no dia 15.05.2020, com cobertura indenizatória de furto e roubo de bolsa no valor de R$ 1.000,00, desde que preenchido o prazo de carência de 31 dias. Acrescentou que no dia 17.08.2020 foi vítima de roubo em via pública, ocasião que lhe foi subtraída a quantia em espécie de R$ 500,00, um aparelho celular e diversos documentos. Ao solicitar o pagamento da indenização, a Seguradora justificou a negativa de cobertura pela ausência do transcurso do prazo de carência. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização prevista em contrato (R$ 1.000,00), além de danos morais.
3. A defesa da requerida está centrada no fato de que no dia 21.07.2020 a parte autora cancelou o referido contrato, ocasião em que contratou novo seguro em igualdade de condições, o que gerou novo prazo de carência. Sustentou, também, que a Ocorrência Policial não é clara quanto aos bens que furam roubados, de maneira que, também por esse motivo, a parte requerente não teria direito a obter a indenização pretendida.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00.
5. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada pela r. sentença. De fato, restou incontroverso a celebração do contrato de seguro 15.05.2020. No entanto, a parte requerida não fez prova do cancelamento do referido contrato, tampouco fez prova do novo contrato. A mera indicação de existência dessas informações em seus sistemas internos, desprovida de qualquer outro elemento de prova, como contrato escrito, mídia ou e-mail, não se mostra suficiente para afastar as obrigações assumidas em 15.05.2021.
6. Como o dever de indenização encontra-se devidamente aparando pela cobertura securitária, e também pelo fato de a Ocorrência Policial descrever os bens que foram roubados, a exemplo da quantia de R$ 500,00 e de um aparelho celular, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.